Tribunal: TJPA
Processo: 0815356-64.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815356-64.2025.8.14.0000

PACIENTE: ENILSON JUNIOR MACHADO COELHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO VARA UNICA DE CONCORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0815356-64.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
FILIPE ÁVILA MIRANDA SANTOS, OAB/PA N.º 39.755.

PACIENTE:

ENILSON JÚNIOR MACHADO COELHO.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA.

Processo originário nº
0800138-69.2025.8.14.0105.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 4º, CP). PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRIMÁRIO. MEDIDA EXTREMA. ANÁLISE SOB O PRISMA DA PROPORCIONALIDADE. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRECEDENTE DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA, COM DELEGAÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA FIXAÇÃO DAS MEDIDAS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, visando a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada pela suposta prática de estelionato majorado, sob o fundamento de que a medida é desproporcional e que medidas cautelares diversas são suficientes para acautelar o processo e a ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se, diante das circunstâncias do caso concreto, notadamente a
primariedade
do agente, a prisão preventiva se mostra medida indispensável ou se a aplicação de cautelares alternativas (art. 319, CPP) é suficiente para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida de
ultima ratio
no ordenamento jurídico brasileiro. Sua decretação ou manutenção só se justifica quando se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas, conforme expressa determinação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

4. No caso concreto, embora a gravidade da conduta imputada seja evidente, os riscos processuais podem ser eficazmente mitigados por cautelares alternativas. A condição de primariedade do paciente, aliada aos seus vínculos demonstrados com o distrito da culpa (residência, família e atividade empresarial), são fatores que, sopesados, indicam a desnecessidade da medida extrema.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, notadamente, desta própria Corte de Justiça, orienta pela substituição da prisão por cautelares em casos em que a medida extrema se mostra desproporcional, especialmente quando se trata de réu primário em crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça.

6. A manutenção da prisão, neste contexto, viola os princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade, configurando constrangimento ilegal sanável pela via do Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de Habeas Corpus conhecida e, em dissonância com o parecer ministerial, concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, a serem fundamentadamente fixadas pelo Juízo
a quo
.

Tese:
“A prisão preventiva, por ser medida de exceção, deve ser decretada ou mantida apenas quando demonstrada, por meio de elementos concretos, a insuficiência ou inadequação das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP (art. 282, § 6º, CPP). A gravidade do delito, por si só, não justifica a segregação, que, se desproporcional — especialmente em se tratando de paciente primário em crime patrimonial sem violência ou grave ameaça —, configura constrangimento ilegal.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, HC 0802955-04.2023.8.14.0000; STJ, AgRg no HC 702.940/SP.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Filipe Ávila Miranda Santos em favor de
ENILSON JÚNIOR MACHADO COELHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA.

A impetração sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da decretação de sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de estelionato majorado (art. 171, § 4º, do CP). Alega que a decisão carece de fundamentação idônea, é desproporcional e não considera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, ressaltando que o paciente é primário.

A liminar foi indeferida por este Relator (ID

28705919).

A autoridade coatora prestou informações, esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado, que visava múltiplas vítimas idosas (ID

28745544).

Instado a se manifestar, o douto Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, por entender que a prisão se encontra devidamente fundamentada na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva (ID

29305349).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais de admissibilidade,
conheço
o presente Habeas Corpus.

A impetração busca a revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento central de que a medida é desproporcional e que sua substituição por cautelares diversas é suficiente para resguardar os fins do processo.

Com razão a defesa.

A prisão preventiva, como cediço, é a medida mais drástica no âmbito das cautelares processuais penais, devendo ser tratada como medida de exceção (
ultima ratio
). Sua aplicação, por restringir o direito fundamental à liberdade antes de uma condenação definitiva, só se legitima quando nenhuma outra medida do rol do art. 319 do Código de Processo Penal for suficiente para acautelar o meio social e o processo. A análise de sua imprescindibilidade passa, necessariamente, pelo
princípio da proporcionalidade
, que exige que qualquer medida restritiva de direitos fundamentais seja adequada, necessária e proporcional em sentido estrito.

No caso dos autos, a gravidade dos fatos é notória, especialmente pela escolha de vítimas idosas e vulneráveis. Embora a prisão possa ser considerada
adequada
para o fim de impedir a continuidade delitiva, ela falha no exame de
necessidade
. Este subprincípio, também conhecido como exigibilidade ou da menor ingerência possível, impõe que, havendo meios menos gravosos e igualmente eficazes para atingir o mesmo objetivo, estes devem ser preferidos.

Aqui, as medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se perfeitamente capazes de neutralizar o risco de reiteração delitiva e garantir a instrução processual, tornando o encarceramento desnecessário. A condição de
primariedade
do paciente (ID

28681297), aliada aos seus vínculos sociais demonstrados nos autos —como atividade empresarial estabelecida e núcleo familiar —, reforça a desproporcionalidade da medida extrema. Tais vínculos não apenas diminuem o risco de fuga, mas também facilitam a fiscalização do cumprimento de outras obrigações, como o comparecimento em juízo e o monitoramento eletrônico. O Estado dispõe, portanto, de um arsenal de medidas que podem, de forma combinada, atingir o mesmo grau de proteção social sem o custo social e individual do encarceramento.

Esta Egrégia Seção de Direito Penal, em caso análogo envolvendo o crime de estelionato, já se posicionou pela excepcionalidade da prisão preventiva, assentando que:

EM SITUAÇÃO DE
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, (...) SEM VIOLÊNCIA, GRAVE AMEAÇA (...), A ENVOLVER ACUSADOS PRIMÁRIOS
E QUE NÃO OSTENTEM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS, (...)
O EXAME DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO ANTE TEMPUS DEVE SER REVISTA
. (...) ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA (...)
SUBSTITUINDO A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA CAUTELAR DOS PACIENTES POR MEDIDAS CAUTELARES
.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08029550420238140000, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, Seção de Direito Penal) – destaquei.

O referido entendimento alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que também valoriza a primariedade do agente ao analisar a proporcionalidade da custódia, mesmo em crimes de maior gravidade, o que, por um argumento
a fortiori
, reforça a tese no presente caso:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. TEMPO DESPROPORCIONAL. ORDEM CONCEDIDA. (...) o crime é de homicídio qualificado, mas na forma tentada, cuja reprimenda a ser aplicada, no caso de condenação, não será das mais elevadas, dada a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inc. II, do CP,
a primariedade e a ausência de antecedentes penais do réu
e c) o tempo já cumprido em prisão cautelar concederia ao acusado o direito à progressão de regime.

(STJ - AgRg no HC: 702940 SP 2021/0346901-2, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) – destaquei.

Dessa forma, a manutenção da custódia cautelar, ao ignorar a suficiência de medidas menos gravosas, revela-se uma medida desproporcional e que viola a lógica de subsidiariedade do sistema cautelar, sendo plenamente possível e recomendável sua substituição.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço e
CONCEDO A ORDEM
de Habeas Corpus, para revogar a prisão preventiva de
ENILSON JÚNIOR MACHADO COELHO,
substituindo por medidas cautelares, a serem fixadas, de forma fundamentada, pelo Juízo
a quo
, que deverá escolher aquelas que julgar mais adequadas e suficientes ao caso concreto, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Expeça-se do competente Alvará de Soltura, salvo se por outro motivo o paciente não estiver preso.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025